Tribunal: TJES
Processo: 5016958-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016958-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RECORRIDO: RENATO DO NASCIMENTO RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA (SKY). DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5016958-36.2022.8.08.0024

Recorrente: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

Recorridos: RENATO DO NASCIMENTO RODRIGUES e ROSA AMELIA LEAL RODRIGUES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 4242400).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva, aduzindo que a falha na prestação do serviço é de responsabilidade da instituição bancária responsável pela administração da conta dos recorridos;
b)
inexistência de ato ilícito pela recorrente ou falha na prestação de serviço por culpa exclusiva de terceiro;
c)
ausência de devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária dos recorridos pela inexistência de má-fé da parte recorrente;
d)
reforma da sentença em razão da inocorrência de danos morais, passíveis de indenização, ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado na sentença.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque integra a cadeia de prestadores de serviço (somado ao fato de constar como beneficiária/credora dos débitos automáticos lançados na conta bancária dos recorridos), respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14,
caput,
e 25, § 1º).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviço pela recorrente e se eventual responsabilidade deve ser afastada por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Na situação em apreço, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de qualquer falha na prestação de seus serviços a fim de corroborar a efetiva contratação do serviço de TV por assinatura, descontado diretamente na conta bancária dos recorridos ao longo de muitos anos, já que sequer colacionou aos autos a prova da indigitada contratação, conforme asseverado pelo juízo de piso em sua decisão. Vejamos:

Em análise detida, observo que a parte autora faz alegação de fato negativo consistente em inocorrência de contratação junto à Ré, trazendo aos autos extrato bancário de sua conta em que constam os descontos realizados em favor da SKY.

Por sua vez, a Requerida deixou de fazer qualquer consideração acerca de suposta contratação existente em nome dos Requerentes, abstendo-se de apresentar informação acerca da origem do débito e da sua constituição (sem pugnar ainda pela regularidade da cobrança, abstendo-se de atender ao ônus probatório que lhe incumbia, na forma do art. 14, §3º, I, CDC), deixando de rechaçar, ademais, os descontos realizados em prejuízo dos Autores, atraindo para si a pena de confissão (art. 341, CPC/15).

Em sendo assim, vislumbro a irregularidade da cobrança aplicada sobre os consumidores (inexiste prova da regularidade do débito cobrado ou da regular constituição de obrigação entre as partes que ensejasse qualquer tipo de cobrança – havendo ainda prova inequívoca de que os pagamentos foram realizados em favor da Requerida, conforme ID 18544009), restando configurada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, CDC.

Ademais, a parte recorrente também não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC, destacando-se que, consoante documento colacionado pela parte recorrida no ID 4242386, todos os débitos automáticos lançados em sua conta bancária foram realizados em favor da empresa recorrente.

Em sendo assim, evidenciada a falha na prestação de serviço pela parte recorrente, também se encontram presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 Código Civil.

Em relação aos alegados prejuízos materiais, entendo que restaram devidamente comprovados os inúmeros descontos indevidos suportados pelos recorridos em sua conta bancária desde 2014, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto.

Entrementes, não há que se falar em restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. A meu ver, a devolução pelos danos materiais sofridos pelos recorridos deve ser feito
na sua forma simples
[1]
,
visto que, muito embora tenha-se concluído pela falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, não restando comprovada a sua má-fé.

Por fim, também restaram evidenciados os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelos recorridos, em razão dos inúmeros descontos automáticos indevidos na conta bancária, além das tentativas de resolver a situação pela via administrativa (sem lograrem êxito), devendo ser mantida a sentença de piso.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 2.000,00 para cada recorrido) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para determinar a restituição, de forma simples, do valor fixado a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir de cada prejuízo e com juros legais de 1% ao mês a contar da citação
, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a

proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)